Tribunal: STJ
Processo: 0704905-77.2020.8.07.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1952910 - DF (2021/0239871-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BEVILAQUA PIACENTINI LTDA
ADVOGADO
: MANOEL MARIA GOMES - DF027075
RECORRIDO
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE
LTDA - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: CONSTRUCOES E COMERCIO SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO - DF037182
EMENTA
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
ALUGUEL.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO DAS
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, POR ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no
julgamento do REsp n. 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 18/4/2023, DJe de
, "a situação de
20/4/2023
pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento
da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade,
extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica
mundial,
não
pode
ser
desprezada
pelos
contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão
de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da
pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas
depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre
as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de
forma substancial e prejudicial na relação negocial".
2. Na espécie, contrariando a orientação jurisprudencial assente nesta
Corte, o Tribunal local assinalou que a aplicação da teoria da
imprevisão permite, apenas, a resolução contratual, ignorando a
possibilidade de revisão do contrato de locação firmado entre as
partes, desde que demonstrado que os efeitos negativos da pandemia
Documento eletrônico VDA48109792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 164a017f-50f2-45ac-b3e7-b9baf8de860c

repercutiram no equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico
pactuado, devendo o acórdão recorrido ser reformado no ponto.
3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao
Juízo de origem para que profira novo julgamento da questão
controvertida, observando a orientação jurisprudencial desta Corte
sobre a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
03/06/2025
09/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48109792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 164a017f-50f2-45ac-b3e7-b9baf8de860c

RECURSO ESPECIAL No 1952910 - DF (2021/0239871-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BEVILAQUA PIACENTINI LTDA
ADVOGADO
: MANOEL MARIA GOMES - DF027075
RECORRIDO
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: CONSTRUCOES E COMERCIO SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO - DF037182
EMENTA
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
ALUGUEL.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO DAS
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, POR ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no
julgamento do REsp n. 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, julgado em 18/4/2023, DJe de
, "a situação de
20/4/2023
pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento
da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade,
extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica
mundial,
não
pode
ser
desprezada
pelos
contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão
de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da
pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas
depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre
as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de
forma substancial e prejudicial na relação negocial".
2. Na espécie, contrariando a orientação jurisprudencial assente nesta
Corte, o Tribunal local assinalou que a aplicação da teoria da
imprevisão permite, apenas, a resolução contratual, ignorando a
possibilidade de revisão do contrato de locação firmado entre as
partes, desde que demonstrado que os efeitos negativos da pandemia
repercutiram no equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico
pactuado, devendo o acórdão recorrido ser reformado no ponto.
Documento eletrônico VDA47864138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:52
Código de Controle do Documento: 87a9ee78-a6ee-4daf-9cb4-e4ef37ebedbd

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao
Juízo de origem para que profira novo julgamento da questão
controvertida, observando a orientação jurisprudencial desta Corte
sobre a matéria.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BEVILAQUA PIACENTINI LTDA.
(BEVILAQUA), com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO VALOR.
ANUÊNCIA DO LOCADOR. ART. 479 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante, locatário, atuante como comércio de fast food e
sorveteria objetiva a redução do valor do aluguel em razão das perdas
de receita decorrente do fechamento do comércio nos termos do
Decreto Distrital no 40.539/20.
2. Não se discute a gravidade e os danos sofridos pelo apelante em
razão da pandemia do COVID-19; contudo, ponto fulcral está na
possibilidade do judiciário em obrigar o locador a reduzir o valor do
aluguel contratado.
3. A teoria da imprevisão prevista no artigo 478 e seguintes do Código
Civil permite a resolução contratual, o abatimento do preço seria
possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível
para o judiciário imiscuir-se nas relações contratuais e determinar a
redução do valor previa e livremente contratado sob pena de violar o
princípio da liberdade econômica.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida (e-STJ, fls.
327-328).

Nas razões do presente recurso, BEVILAQUA alegou, a par de divergência
jurisprudencial, a violação dos arts. 317, 478 e 479, todos do CC, ao sustentar a
possibilidade de intervenção judicial para revisão de cláusulas contratuais, com base
na teoria da imprevisão, na hipótese da ocorrência de acontecimentos novos ou
posteriores à sua celebração, imprevisíveis para as partes e a elas não imputáveis,
capazes de alterar a equação econômica e financeira do negócio jurídico pactuado, de
que é exemplo a pandemia causada pela COVID-19.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 363-373).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47864138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:52
Código de Controle do Documento: 87a9ee78-a6ee-4daf-9cb4-e4ef37ebedbd

Trata-se de ação revisional de aluguel ajuizada por BEVILAQUA contra
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA. (CONSTRUÇÕES), sob
o argumento de que, em função da situação de calamidade pública decorrente da
pandemia de COVID-19, com a determinação de fechamento dos estabelecimentos
comerciais, e após tentativas infrutíferas de negociação administrativa com esta última,
há motivos que justificam a redução judicial do valor do aluguel contratado.
A sentença que julgou improcedente o pedido, tendo em vista que o art. 478
do CC somente permite a imposição da resolução contratual, e não a revisão das
cláusulas pactuadas, foi confirmada pelo TJDFT, por maioria de votos, nos termos da
fundamentação a seguir:

Muito embora a pandemia tenha afetado gravemente as receitas das
empresas, em especial os pequenos comerciantes em razão do
fechamento dos estabelecimentos, fato é que teoria da imprevisão
permite a resolução contratual. O abatimento do preço seria possível
apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível
especialmente para o judiciário adentrar nas relações contratuais e
determinar a redução do valor contratado sob pena de violar o
princípio da liberdade econômica (e-STJ, fl. 336).

Como se vê, quanto à pretensão de revisão do contrato diante dos impactos
das restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, o acórdão recorrido afastou a
possibilidade de intervenção judicial, de maneira abstrata, sem analisar as
peculiaridades do caso concreto – o que foi feito apenas pelo voto vencido –, por
considerar que a teoria da imprevisão apenas permitiria a resolução do ajuste, e não a
redução do valor do aluguel contratado, sob pena de violar o princípio da liberdade
econômica.
Sobre o tema, segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no
julgamento do REsp n. 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado
em 18/4/2023, DJe de
,
20/4/2023 a situação de pandemia não constitui, por si só,
justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua
imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo
Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos
decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende,
sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo
imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na
.
relação negocial
Por sua vez, a Quarta Turma desta Corte também já decidiu que,
demonstrada a) a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas pelo
locatário em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus; b) a
redução do faturamento da locatária devidamente comprovada nos autos por
balancetes financeiros; e c) a viabilidade da manutenção do contrato, configura-se o
Documento eletrônico VDA47864138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:52
Código de Controle do Documento: 87a9ee78-a6ee-4daf-9cb4-e4ef37ebedbd

desequilíbrio estrutural na relação entre as partes, de modo que, em razão das
diretrizes da boa-fé e da função social do contrato, da equivalência material, da
moderação e higidez das relações contratuais, impõe-se a revisão do contrato (REsp
n. 1.984.277/DF, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
9/9/2022
Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL.
COVID-19.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
EMPRESA
DE
COWORKING.
DECRETO
DISTRITAL.
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA LOCATÁRIA.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS
ALUGUÉIS DURANTE AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO. CABIMENTO.
MEDIDA QUE VISA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO
E FINANCEIRO DO CONTRATO. ARTS. 317 E 478 DO CC. TEORIA
DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO DA RECEITA
DA LOCATÁRIA COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DO LOCADOR. SITUAÇÃO EXTERNA. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS.
OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA FUNÇÃO SOCIAL E DA
BOA-FÉ, QUE APONTAM PARA A REVISÃO DO CONTRATO NO
CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A revisão dos contratos com base nas teorias da imprevisão ou da
onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato
(superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do
desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem
extrema para uma das partes, situação evidenciada na hipótese.
2. Consoante as diretrizes firmadas no julgamento do REsp n.
1.998.206/DF, "a revisão dos contratos em razão da pandemia não
constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a
natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material
como na esfera processual -, especialmente quando o evento
superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade
econômica das partes" (REsp n. 1.998.206/DF, de minha relatoria,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/6/2022
4/8/2022
3. Na hipótese, ficou demonstrada a efetiva redução do faturamento da
empresa locatária em virtude das medidas de restrição impostas pela
pandemia da covid-19. Por outro lado, a locatária manteve-se obrigada
a cumprir a contraprestação pelo uso do imóvel pelo valor integral e
originalmente firmado, situação que evidencia o desequilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
4. Nesse passo, embora não se contestem os efeitos negativos da
pandemia nos contratos de locação para ambas as partes - as quais
são efetivamente privadas do uso do imóvel ou da percepção dos
rendimentos sobre ele - no caso em debate, considerando que a
empresa locatária exercia a atividade de coworking e teve seu
faturamento drasticamente reduzido, a revisão do contrato mediante a
redução proporcional e temporária do valor dos aluguéis constitui
medida necessária para assegurar o restabelecimento do equilíbrio
.
entre as partes
5. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA47864138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:52
Código de Controle do Documento: 87a9ee78-a6ee-4daf-9cb4-e4ef37ebedbd

(REsp n. 1.984.277/DF, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
16/8/2022
9/9/2022

No caso em análise, em seu voto vencido, a relatora originária, Des.
a SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, se manifestou quanto à possibilidade de
redução do valor do aluguel diante das restrições decorrentes da pandemia da Covid-
19:
Confira-se:

Saliente-se que, in casu, a apelante buscou, por meio de e-mail
encaminhado no dia
ao Departamento Imobiliário da parte
03/04/2020
apelada, a redução do valor do aluguel durante o período de
fechamento de seu comércio em decorrência da pandemia, o que foi
negado (ID 23905477). Pela análise dos documentos contábeis
apresentados aos ID’s 23905490, 23905491 e 23905492, constata-se
que houve, de fato, relevante redução em seu faturamento mensal a
partir do mês de março, momento que coincide com a edição do
Decreto Distrital n. 40.539.
Insta destacar que, no mês de abril, o faturamento da apelante foi de
apenas R$ 7.107,12 e, até meados de maio, de R$ 4.768,50, não
sendo crível que conseguisse honrar com o montante de R$ 8.387,58
a título de aluguel e as demais despesas, como água, energia elétrica,
condomínio, as quais somaram, em março, o valor de R$ 3.093,50 (ID
63476944), além de impostos, salários de funcionários, dentre outras.
Evidenciada a repercussão econômica do evento para a apelante, que
suportou brusca redução de seu faturamento, a readequação
requerida se mostra em consonância com os princípios da função
social dos contratos, da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da
conservação dos negócios jurídicos, devendo ocorrer durante o
período em que as atividades comerciais restaram suspensas, na
forma do Decreto Distrital no 40.939.
Quanto à fixação do percentual de redução, vê-se que o importe de
50% é condizente com os princípios contatuais mencionados (de R$
8.269,60 para R$ 4.134,80) [e-STJ, fl. 332].

Assim delineada a questão, e considerando que o Tribunal local negou, em
abstrato, por maioria de votos, a possibilidade de revisão do contrato sem analisar as
peculiaridades da causa, em especial, a (im)possibilidade do exercício das atividades
desenvolvidas pelo locatário em razão das medidas sanitárias do combate ao novo
coronavírus; e a eventual redução do faturamento da locatária devidamente
comprovada nos autos; necessário o retorno dos autos à origem para que, à luz do
entendimento jurisprudencial supra, verifique se a hipótese em análise comporta a
revisão do contrato para redução do valor do aluguel devido aos efeitos da pandemia
da Covid-19.
Nessas condições, na esteira da fundamentação expendida ante o
reconhecimento de que a teoria da imprevisão pode ser aplicada para permitir a
revisão contratual,
ao recurso especial para determinar
DOU PARCIAL PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47864138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:52
Código de Controle do Documento: 87a9ee78-a6ee-4daf-9cb4-e4ef37ebedbd

o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira novo julgamento da questão
controvertida.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47864138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:52
Código de Controle do Documento: 87a9ee78-a6ee-4daf-9cb4-e4ef37ebedbd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.952.910 / DF
Número Registro: 2021/0239871-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07049057720208070020
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BEVILAQUA PIACENTINI LTDA
ADVOGADO
: MANOEL MARIA GOMES - DF027075
RECORRIDO
: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA -
MICROEMPRESA
OUTRO NOME : CONSTRUCOES E COMERCIO SANTA FE LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO GONÇALVES CASIMIRO - DF037182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48074793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:09
Código de Controle do Documento: e91e470f-7879-4ecb-badc-b1fa5a20aec0

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:09
Código de Controle do Documento: e91e470f-7879-4ecb-badc-b1fa5a20aec0